Tribunal: STF
Processo: RE 92312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. - SE E FATO CERTO QUE A AUTORA
DA AÇÃO SE ACHAVA PERCEBENDO AUXILIO PREVIDENCIÁRIO DESDE 6.6.76,
NÃO PODE SER APLICADA A ELA LEI POSTERIOR (LEI 6.367, DE 19.10.76,
REGULAMENTADA PELO DECRETO 79037/76, AMBOS ENTRADOS EM VIGOR EM
1.1.77). OFENSA AO ARTIGO 153, PAR 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.